Tribunal: TJDFT
Processo: 0002542-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
E M E N T A

CÍVEL. CONTRATO. RESCISÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO DEMASIADO. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. APLICADA. NÃO CONDENAÇÃO PRÉVIA EM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
Inicialmente, cumpre lembrar que o reconhecimento de que cabe à construtora o pagamento de todas as taxas de condomínio, além de outras pertinentes, até a efetiva entrega do imóvel, é bastante, por si só, para que determinado ente despersonalizado (condomínio) não promova qualquer tipo de execução desses valores e taxas, frise-se, até antes da eficaz entrega ao proprietário.
No caso vertente, a parte formulou pretensão de perceber danos emergentes, ao invés de lucros cessantes, em decorrência de atraso da construtora na entrega de imóvel adquirido na planta. Em razão disso, o Juízo singular lhe negou esse pedido reparatório. Contudo, a bem da verdade, é possível inferir que a parte pretende, em verdade, reparação a título de lucros cessantes, como é comum nesses casos de atrasos na entrega de imóveis. Considerando a sistemática processual vigente, dá pra aquilatar o pedido partindo dessa premissa.
No entanto, verificou-se que houve a condenação da construtora ao pagamento de cláusula penal moratória, o que impede a sua cumulação com os lucros cessantes em questão.
Isso porque, em tese sufragada pelo c. STJ, ao enfrentar o tema 970, em sede de “recurso repetitivo”, restou consolidada a impossibilidade de cumulação da cláusula penal contratual com indenizações oriundas de lucros cessantes, nos seguintes termos: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
É certo que o mero atraso na entrega de imóvel adquirido na planta não gera, por si só, o dever de indenização ao adquirente. No entanto, tem-se que a compensação moral é devida em caso de a construtora civil e/ou a incorporadora incorrerem em demasiado atraso na entrega do bem, o que seguramente malfere a dignidade e a honra da adquirente. Mais ainda quando se somar a isso outros atos ilustrados nos autos que transcendem o mero aborrecimento.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbência reajustada.